Tribunal: TJBA
Processo: 8002868-16.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002868-16.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINA COMERCIO DE BIJOUTERIAS EIRELI - ME

Advogado(s)
:
THYAGO FREITAS BRITO

APELADO: JOSE ALCIDES DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
ALAN FRANCO RAMOS, VERENA GONCALVES PEREIRA, ALVARO FRANCO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL
. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA/LOCA
TÁRIA
.
TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO.
VALOR DO ALUGUEL. CLÁUSULA EXPRESSA ESTABELECENDO A ALTERAÇÃO DO ALUGUEL MENSAL APÓS SEIS MESES. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE. NÃO CABIMENTO. RENOVAÇÃO DO CONTRATO. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 51 DA LEI 8245/91.S
ENTENÇA
CONFIRMADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº.
8002868-16.2021.8.05.0080
,

oriundos da comarca de Itabuna, em que figuram, como parte apelante,
MARINA COM
É
RCIO DE BIJOUTERIAS EIRELI - ME

e, como parte apelada,
JOS
É
ALCIDES DOS SANTOS SOUSA
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso,
rejeitar as preliminares
e
negar
-lhe
provimento
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202
2
.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4